Tribunal: TJMT
Processo: 1007087-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007087-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.305.781-31 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
de Débito c/C Danos Morais E REPETIÇÃO de inDÉBITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela recorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007087-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

AGRAVADOS:

BANCO BRADESCO S.A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 259353.2020.811.0055 (Cód. 333858), ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A

e outros
, que deferiu em parte a tutela requerida tão somente para determinar a proibição de novas contratações de empréstimos junto àquela instituição financeira, deixando, contudo, de suspender os descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário da ora agravante e a não inclusão dos seus dados nos cadastros restritivos de crédito.

Irresignada, aduz a recorrente que desconhece a origem do empréstimo, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensal de aposentadoria como se fosse objeto de contrato n. 7745672, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual foi sacado no mesmo dia da liberação sem o seu conhecimento.

Discorre que está evidente a grave ameaça à lesão ao seu direito, eis que esses descontos indevidos estão lhe causando inúmeras privações na vida, uma vez que trata-se de pessoa idosa cuja única fonte de renda e sobrevivência é este benefício.

Com base nos predicados legais, pugna pelo provimento do recurso (Id 37366951).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 18/03/2020, conforme Id 3762749.

Sem contraminuta (Id 44137491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA
,
ora agravante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito em face do
BANCO BRADESCO S/A

e outros
, onde aduz, em suma, que
na data de 16/04/2019 foi realizado indevidamente em sua conta bancária empréstimo pessoal sob o n. 7745672, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que o valor creditado em sua conta bancária foi sacado no mesmo dia da liberação dos valores sem o seu conhecimento.

Continuou narrando que em decorrência de tal contratação, vêm sendo descontadas de sua conta corrente as parcelas do aludido empréstimo no valor mensal de R$150,83 (cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos), que, no entanto, afirma que não realizou tal transação perante a instituição financeira requerida, tampouco desconhece o indevido saque dos valores, pelo que pleiteou a antecipação da tutela antecipatória para o fim de
suspender os descontos que vêm sendo realizados no seu benefício previdenciário, a não inclusão dos seus dados nos cadastros restritivos de crédito, bem como determinação de proibição de novas contratações de empréstimos junto à referida instituição financeira.

O pleito vindicado foi parcialmente deferido pelo Magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...)
No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, em que pese a relevância dos fundamentos noticiados na peça inicial, não vislumbro neste momento o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela pleiteada, primordialmente porque a parte autora não apresentou indícios suficientes aptos a demonstrar a verossimilhança da suposta fraude.

De análise dos autos, é certo que após a contratação do empréstimo e liberação diretamente em sua conta corrente, houve o saque do crédito liberado ao autor e após o ocorrido, o requerente permaneceu movimentando sua conta bancária por 9 meses, sem qualquer objeção junto à instituição financeira aos lançamentos que reputa indevidos em sua conta, o que, ao menos nesta fase preliminar, torna legítimo o débito, sem prejuízo de reanálise do ato no decorrer da instrução

probatória e melhor comprovação acerca da aventada fraude.

Assim, não vislumbro possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada para suspensão dos débitos e levantamento das restrições perante os entes de proteção ao crédito pela não comprovação da verossimilhança do direito alegado.

Outrossim, quanto ao pedido de determinação à instituição financeira que se abstenha de realizar novas contratações e empréstimos em nome do requerente, constato, quanto a este ponto, o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela pleiteada visando resguardar a realização de eventuais contratos fraudulentos.

É certo que a parte autora coligiu para os autos documentação atinente a cobrança com desconto diretamente em sua conta de pagamento de créditos oriundos de aposentadoria, não trazendo, contudo outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão, ao menos em parte, da presente medida como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Com tais ponderações, atento ao
preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela postulada, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos em nome do requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
(Id

37366967).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se
que os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante vêm ocorrendo desde 16/04/2019, em decorrência de um suposto empréstimo consignado.

Desta forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
, para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da recorrente, uma vez que, como bem sopesado pelo magistrado:
“a requerente permaneceu movimentando a sua conta bancária por 9 meses, sem qualquer objeção junto à instituição financeira aos lançamentos que reputa indevidos em sua conta, o que, ao menos nesta fase preliminar, torna legítimo o débito, sem prejuízo de reanálise do ato no decorrer da instrução probatória e melhor comprovação acerca da aventada fraude”.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência”
(TJMT Agravo de Instrumento
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020